Tribunal: TJPA
Processo: 0814950-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814950-14.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AUTORIDADE: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id. 16385887, o qual julguei pelo improvimento, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado pela
BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ
, ora agravado.

Irresignado com a decisão agravada não merece prosperar pelos seguintes motivos:

Aponta sobre o requisito de comprovação de inexistência de similar nacional e que o art. 52 do Anexo II do RICMS/PA exige, para a concessão da imunidade, a apresentação de atestado de não similaridade expedido por entidade representativa do setor, de abrangência nacional, ou órgão federal, demonstrando que não há equipamento similar produzido no Brasil.

Destaca a ausência de apreciação desse requisito pela decisão agravada e que a decisão agravada se limitou a reconhecer a natureza beneficente e assistencial da Associação Beneficente Portuguesa e a finalidade de utilização das mercadorias importadas, sem exigir a comprovação documental da inexistência de similar nacional, essencial para a fruição do benefício constitucional.

Ressalta que o Erário estadual não questionou a finalidade assistencial da agravada, mas sim a ausência de comprovação do requisito essencial de inexistência de similar nacional, configurando um erro na análise da decisão agravada.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, reformando a decisão agravada, conforme as razões expostas.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. 17305136).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da
sentença

(Id. 112776205 – autos originários), verbis:

“Pelo exposto, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, para assegurar o direito líquido e certo da impetrante de não recolher o ICMS - Importação relativo à importação dos equipamentos hospitalares mencionados no presente writ. Consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC e da Lei nº 12.016/2009.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Dê-se ciência ao Órgão Ministerial.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e, transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Outrossim, é desnecessária a permanência da tramitação do presente recurso de agravo, uma vez que o agravante já interpôs
apelação sobre o Id. 116362110
contra a r. sentença prolatada nos autos de 1º grau.

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/08/2024